Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA AUTORA. INDUÇÃO A ERRO POR INFORMAÇÃO SUPOSTAMENTE EQUIVOCADA PRESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TESE RELEVANTE PARA JULGAMENTO DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para restabelecimento de pensão por morte legada à recorrente por seu falecido pai, que era Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. A recorrente alega ter havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, uma vez que requereu a oitiva de testemunhas para demonstrar que a assinatura do termo de renúncia à pensão se deu mediante indução a erro por má-fé, dolo e coação. Sustenta ainda que a própria administração percebeu o erro, tanto que, no dia seguinte à assinatura do termo de renúncia, a convocou para assinatura do termo de suspensão. Pede a anulação da sentença e produção da prova testemunhal requerida. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” Assim, quando a prova requerida é o único meio à disposição da parte para tentar provar o fato constitutivo de seu direito, é dever do magistrado deferir sua produção, sob pena de malferir o direito à ampla defesa.

IV. No caso dos autos, a autora alega que foi induzida ao erro por má-fé, dolo e coação por parte dos Policiais Militares condutores do processo administrativo de concessão da pensão, uma vez que, embora possua o direito ao recebimento da pensão legada por ambos os cônjuges, lhe foi afirmado o contrário pelos Policiais, o que a levou a assinar o termo de renúncia. Afirma ainda que a própria Polícia Militar percebeu o erro e a convocou no dia seguinte para assinar o termo de suspensão, o que a levou a crer que o termo de renúncia havia sido tornado sem efeito. Evidente, assim, que a prova da citada indução ao erro, coação e dolo dependente da oitiva das testemunhas arroladas, as quais são, inclusive, os Policiais envolvidos na tramitação do processo administrativo. Cerceamento de defesa configurado.

V. Sem adentrar ao mérito do processo é possível perceber, da documentação que instrui os autos e adotada em parte como razões de decidir da sentença, que a tramitação do processo administrativo foi fundada em diversos equívocos por parte dos Policiais Militares responsáveis, inclusive com a indicação de apuração disciplinar. Aliás, um dos Policiais envolvidos apontou que era direito da autora cumular as duas pensões, o que causa ainda mais perplexidade, exigindo do Judiciário a apreciação minuciosa dos fatos.

VI. Além disso, se a assinatura do termo de renúncia se deu com base em informação equivocada recebida pela autora por parte dos Policiais Militares, com mais razão está a autora em querer provar esse fato, uma vez que seria, em tese, violação da boa-fé e da confiança depositada pela autora na informação recebida da Administração Pública que, por sua vez, tem sua conduta pautada pelo princípio da legalidade. Ofende a legalidade a prática de ato administrativo com base em interpretação equivocada da legislação por parte da Administração, que induz o cidadão a erro e causa prejuízo.

VII. Cumpre observar ainda que não viola o princípio da congruência (art. 492 do CPC) a linha de argumentação da autora acerca do termo de renúncia, uma vez que controvérsia surgiu apenas com a apresentação de contestação e posterior réplica, de modo que não há ampliação do pedido, que continua sendo o termo de suspensão, havendo apenas necessidade de se superar argumento de defesa direta trazido pelo réu na contestação, ou seja, a validade ou invalidade do termo de renúncia assinado pela autora.

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva da testemunha arrolada pela recorrente.

IX. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.